Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001222-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), CENTER GRAOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.133.481/0001-10 (AGRAVANTE), B. C. M. D. S. - CPF: 077.776.461-09 (AGRAVANTE), C. M. D. S. F. - CPF: 077.776.331-12 (AGRAVANTE), CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 700.414.901-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE ANTE A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela CENTER GRÃOS TRANSPOTES
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. decisão agravada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1000289-18.2023.8.11.0004), ajuizada contra a agravante por BANCO VOLKSWAGEN S.A, por entender comprovada a constituição em mora do devedor/agravante, deferiu pedido de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente (cf. Id. nº 107135347 dos autos de origem).

A agravante insiste na tese de que “não foi devidamente constituída em mora na via extrajudicial, pois, na origem, ao apresentar a documentação que embasa a ação, a fim de sustentar suas alegações iniciais, o Agravado anexou notificação extrajudicial e Aviso de Recebimento (A.R.) acompanhado de Telegrama Digital, sem assinatura do destinatário ou de eventual recebedor da correspondência”.

Afirma que “a mora da parte demandada, ora Agravante, deve ser devidamente comprovada mediante notificação regularmente efetuada, o que exige apresentação do A.R. (aviso de recebimento) devidamente assinado”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada e extinta a ação, já que não foi comprovada a mora do agravante (cf. Id. n. 171589693)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 173633691, o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve
a decisão que, por entender comprovada a constituição em mora do devedor/agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão dos veículos alienados
sob os seguintes fundamentos:

Para a concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou o inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do Decreto Lei 911/69, verbis:

(...)

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), e, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. nº 150098017 – pag. 6/7).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

(...)

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato.

No caso, o documento vinculado ao Id. nº 1070491000 dos autos de origem, mostra que, em 08/11/2022, a credora providenciou o envio de notificação formal, através de carta com AR, para o endereço contratual do devedor/agravante, a saber “Rua W 7, nº 116, Quadra W 44, Lote 21, Sala 01, Lote Residencial Tamb, Barra do Garças/MT”, e, conforme se vê do “Comprovante de Recebimento”, realmente não há assinatura do devedor/agravante e/ou de qualquer representante”, o que, de modo algum, depõe contra o legítimo interesse da instituição financeira, porquanto desnecessário que a notificação seja recebida (e assinada) pelo próprio devedor ou qualquer outra pessoa, bastando, apenas, para tal finalidade, que a correspondência seja encaminhada para o endereço indicado no contrato; logo, ao menos em cognição sumária, conforme o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2º §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
os autos foram instruídos com os documentos necessários à propositura da ação, já
refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque,
“desnecessário que a notificação seja recebida (e assinada) pelo próprio devedor ou qualquer outra pessoa, bastando, apenas, para tal finalidade, que a correspondência seja encaminhada para o endereço indicado no contrato; logo, ao menos em cognição sumária, conforme o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2º §2º, do Decreto-Lei nº 911/69”.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023